Tribunal: TJPA
Processo: 0012679-91.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012679-91.2016.8.14.0006

APELANTE: MARLON JORDY MARTINS DOS REIS, LUIZ FELIPE SILVA DA CRUZ, RUAN DA SILVA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I, II DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM APLICAÇÃO DA PENA AQUEM DO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – ÓBICE DA SUMULA 231 DO STJ - ADOÇÃO DE 1/8 PARA CADA VETOR DESFAVORAVEL – INOCORRÊNCIA –AUSÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – EVENTO DELITUOSO CONSUMADO EM SUA TOTALIDADE
EX VI
SUMULA 582 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I -
Na espécie, o juízo aferiu a pena base no patamar mínimo de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, para isso considerou como neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Por ocasião da segunda fase do sistema dosimétrico, não foram observadas circunstâncias agravantes, mas tão somente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, II “d” do CP), a qual não poderia ser aplicada em face do óbice da sumula 231, que veda a fixação da pena base aquém do mínimo legal. Dessa forma, segue irredutível a pena provisória fixada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Por ocasião da última fase da dosimetria, em face da concorrência das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, o juízo de maneira adequada, fixou a razão de aumento em 1/3, passando a reprimenda para 05 anos, 04 meses de reclusão e 13 dias multa. Cediço mencionar que os recorrentes
com uma única ação, violaram patrimônios distintos de pelo menos duas vítimas, incorrendo em concurso formal de crimes nos termos do art. 70 do CP, sendo estipulado o
quantum
de incremento em 1/6, passando a pena a figurar em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO (ART. 33, § 2º “b” do CP), e pagamento de 15 dias multa, reprimenda que tornou-se definitiva, devido à ausência de outras causas modificadora de pena;

II -
No tocante a tese defensiva, em face da adoção da razão de 1/8 como parâmetro de incremento para cada modulador desfavorável, observou-se a inexistência de interesse recursal, uma vez que a pena base foi fixada no patamar mínimo de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, devido ausência
de qualquer vetor desfavorável. (ID 11027274).

III – Acerca da tentativa de roubo,
prudente asseverar a falta de interesse recursal nesse item, uma vez que restou devidamente comprovado que a ação reprovável foi consumada na sua totalidade, não havendo espaço para cogitar-se na modalidade tentada, segundo entendimento da sumula
582 do STJ.
Nesses termos, necessário a mera inversão da posse da
res furtiva,
por qualquer lapso temporal, mesmo que o agente seja perseguido, venha a ser preso logo em seguida ou que haja a recuperação do bem.

IV -
Nesses termos segue mantido o
decisum
que condenou os recorrentes às penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por terem infringido as regras do art. 157, §2º, incisos I e II, na forma do art.70, ambos do Código Penal

V -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto da relatora.

RELATÓRIO

MARLON JORDY MARTINS DOS REIS, LUIZ FELIPE SILVA DA CRUZ e RUAN DA SILVA BRITO, condenados às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por terem infringido as regras do art. 157, §2º, incisos I e II, na forma do art.70, ambos do Código Penal, interpuseram
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

A defesa dos apelantes MARLON JORDY e RUAN DA SILVA asseverou
(ID 11027275 - Pág. 7), pela reforma da dosimetria aplicada, com supedâneo no reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, com a fixação da pena base aquém do mínimo legal, afastando o entendimento da Súmula 231 do STJ, que estaria em desacordo com melhor interpretação do Direito Penal. A defesa de LUZ FELIPE SILVA DA CRUZ, requer a reforma da dosimetria, com a adoção a fração de 1/8 (um oitavo), na primeira fase da dosimetria, para exasperação da pena-base ante circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pleiteia ainda, na terceira fase, o reconhecimento da tentativa, com a aplicação da causa de diminuição na fração de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID
11027277 - Pág. 2), pelo total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 16182220 - Pág. 1).

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
MARLON JORDY MARTINS DOS REIS, LUIZ FELIPE SILVA DA CRUZ e RUAN DA SILVA BRITO,
inconformados com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
18.06.2016, os ora apelantes, em concurso, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, diversos pertencentes dos passageiros de um ônibus da linha “
Murinim Castanheira
”, além de certa quantia referente à cobrança das passagens, de propriedade da empresa de transportes.

Devidamente processados,
MARLON JORDY MARTINS DOS REIS, LUIZ FELIPE SILVA DA CRUZ e RUAN DA SILVA BRITO, foram julgados e ao final condenados às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por terem infringido as regras do art. 157, §2º, incisos I e II, na forma do art.70, ambos do Código Penal. Irresignados, manejaram
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

A prova da materialidade ilícita, restou caracterizada pelo
Auto de Exibição
e
Apreensão de objeto as fls. 25 do IPL e pelo Auto de Entrega, as fls. 31 do IPL, além das provas orais constantes do acervo, como os depoimentos da vítima MICHEL CLAYTON DA SILVA SANTOS, cobrador do coletivo que foi tomado de assalto, dos relatos da vítima THIAGO DE JESUS ARAUJO, bem como pelas confissões dos recorrentes LUIZ FELIPE SILVA DA CRUZ, MARLON JORDY MARTINS DOS REIS e RUAN DA SILVA BRITO.

Com efeito, diante das evidências retromencionadas, restou indubitável a autoria e a materialidade ilícitas.

DAS TESES DEFESIVAS

DA DOSIMETRIA (MARLON JORDY, LUIZ FELIPE e RUAN DA SILVA)

Cediço reportar, por oportuno, que
o STJ vem orientando que a
“dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (
HC n. 400.119/RJ
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).
In casu
, conveniente mencionar que o juízo individualizou a dosimetria da pena para cada apelante, aferindo penas semelhantes para cada recorrente.

Na espécie, o juízo aferiu a pena base no patamar mínimo de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, para isso considerou como neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Por ocasião da segunda fase do sistema dosimétrico, não foram observadas circunstâncias agravantes, mas tão somente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, II “d” do CP), a qual não poderia ser aplicada em face do óbice da sumula 231, que veda a fixação da pena base aquém do mínimo legal, vejamos a remansosa jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Dessa forma, segue irredutível a pena provisória fixada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Por ocasião da última fase da dosimetria, em face da concorrência das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, o juízo de maneira adequada, fixou a razão de aumento em 1/3, passando a reprimenda para 05 anos, 04 meses de reclusão e 13 dias multa. Cediço mencionar que os recorrentes
com uma única ação, violaram patrimônios distintos de pelo menos duas vítimas, incorrendo em concurso formal de crimes nos termos do art. 70 do CP, sendo estipulado o
quantum
de incremento em 1/6, passando a pena a figurar em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO (ART. 33, § 2º “b” do CP), e pagamento de 15 dias multa, reprimenda que tornou-se definitiva, devido à ausência de outras causas modificadora de pena.

No tocante a tese defensiva esposada pelo recorrente LUIZ FELIPE, em face da adoção da razão de 1/8 como parâmetro de incremento para cada modulador desfavorável, observou-se a inexistência de interesse recursal, uma vez que a pena base foi fixada no patamar mínimo de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, devido ausência
de qualquer vetor desfavorável. (ID 11027274).

DA TENTATIVA DE ROUBO

Com efeito, prudente asseverar a falta de interesse recursal nesse item, uma vez que restou devidamente comprovado que a ação reprovável foi consumada na sua totalidade, não havendo espaço para cogitar-se na modalidade tentada:

Súmula 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Nesses termos, necessário a mera inversão da posse da
res furtiva,
por qualquer lapso temporal, mesmo que o agente seja perseguido, venha a ser preso logo em seguida ou que haja a recuperação do bem.

Nesse contexto, com arrimo nas argumentações delineadas, inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende qualquer modificação do
decisum
hostilizado, devido aos elementos contidos nos autos formarem um conjunto probatório sólido, que emprestam segurança para a manutenção do
decisum,
não havendo substratos mínimos que viabilizassem qualquer das teses defensivas, mantendo-se, desse modo, irretocável a decisão condenatória, em todos os seus termos e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
MARLON JORDY MARTINS DOS REIS, LUIZ FELIPE SILVA DA CRUZ e RUAN DA SILVA BRITO, condenados às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por terem infringido as regras do art. 157, §2º, incisos I e II, na forma do art.70, ambos do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04/04/2024